Tribunal: TJBA
Processo: 0558156-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558156-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANILDES DOREA DA SILVA MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, objetivando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas durante o período em que esteve na ativa. Sentença de procedência, condenando o Estado da Bahia ao pagamento da indenização. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, diante das alterações legislativas que suprimiram tal benefício.

III. Razões de decidir

1. Apesar da supressão do regime anterior pela alteração constitucional e legislativa, o direito à licença-prêmio adquirido sob a égide da legislação anterior deve ser respeitado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e dos Tribunais Superiores (STJ e STF) é pacífica no sentido de reconhecer o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, quando o servidor se aposenta.

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria (Tema 516 do STJ).

4. Não é dado à Administração Pública indeferir a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos, como a licença-prêmio (Tema 635 do STF).

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

1. É assegurado á apelada, servidora pública, o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da apelada para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0558156-13.2017.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada AMANILDES DÓREA SILVA MEDEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, conforme relatório e voto.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA